Tribunal: TJPA
Processo: 0805808-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805808-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA

PACIENTE: ELIAQUIM CHAVES DE ABREU

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS
: ROUBO QUALIFICADO
. EXCESSO DE PRAZO
– INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA – PRISÃO DEVIDAMENTE REAVALIADA NO PRAZO DE 90 DIAS. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE.
A
verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no S
uperior Tribunal
de J
ustiça, encampado

por
esta Sessão de Direito Penal.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
29ª Sessão Ordinária, aos
09
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador M
ilton Augusto de Brito Nobre
.

Belém-PA,
09
de
agosto
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se

de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em
prol
de
ELIAQUIM CHAVES DE ABREU
,
apontando por coator o

MM
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA
.

Aduz o impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa, vez que encontra-se preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva, desde 03.12.2019, denunciado como incurso no
art. 157, §
§ 1º e
2º, II e §

2º, do CPB

– Autos do Processo nº 0011628-93.2019.8.14.0053 -
, porém, até a data da impetração, ainda não foi concluída instrução criminal, pois, a audiência designada para o dia 26.06.2021, foi remarcada em virtude do não comparecimento das testemunhas arroladas pelo RPM; somado fato que ELIAQUIM é primário, com residência fixa, não havendo risco
a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, à

ordem econômica, caso posto em liberdade.

Pede então,
a concessão da ordem, nos termos de seu petitório.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado
, às fls. 78/90-ID Num
55633306
,
indeferi a liminar postulada - ID Num
5752968
-,
com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram por prevenção (relator do HC nº 0800556-70.2021.8.14.0000).

VOTO

O paciente teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 04.12.2019,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa
.

Porém, constata-se de consulta realizada no
site
do TJ/PA, que a instrução criminal foi encerrada no dia 30.07.2021, sendo determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, restando agora, apenas o cumprimento do que foi determinado pelo Juízo, para o feito ser sentenciado.

Também, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no S
uperior Tribunal
de J
ustiça, encampado

por
esta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito
encerrado, e
tramito
u, assim,
sob regular impulso estatal,
e, logicamente, diante desse quadro processual, inexistiu
desídia por parte do juízo ou da acusação.

Lado
outro
,
observa-se
,
inclusive,
que
foi
reavali
ada
a prisão preventiva do paciente n
a audiência de instrução e julgamento d
o dia 30.07.2021, cumprindo assim,
o Juízo,
a norma legal que rege a matéria
prevista no
art. 316, parágrafo único, do CPP, destacando na decis
ão que não houve nenhuma alteração fática na situação do denunciado, ou seja,
que ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar
do paciente
.

Dessa maneira,
inocorrente qualquer constrangimento ilegal passível de reparação nesta instância superior, o confinamento deve ser mantido
.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
09 de agosto
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2021